Tribunal: TJDFT
Processo: 0732302-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 5% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de 5% da remuneração mensal do executado.2. O agravante sustenta que sua renda líquida compromete sua subsistência e requer a desconstituição da penhora ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 2,5%.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir se a penhora de 5% da remuneração líquida do executado, em dívida de natureza não alimentar, compromete o mínimo existencial e viola a regra do art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite mitigação da regra quando preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família.
5. No julgamento do EREsp 1.582.475/MG, a Corte Especial fixou entendimento de que é possível a penhora de parte dos vencimentos, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A jurisprudência desta Corte admite a utilização do critério de renda familiar de até cinco salários mínimos como parâmetro indicativo de vulnerabilidade, além de considerar dados do DIEESE como referência comparativa.
7. Diante das circunstâncias do caso concreto, a penhora de 5% mostra-se proporcional e compatível com a preservação da dignidade do executado, não havendo elementos que justifiquem sua redução ou revogação.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, em caráter excepcional, quando preservado percentual suficiente para assegurar o mínimo existencial do devedor. 2. A penhora de 5% da remuneração líquida, ausente prova de comprometimento da subsistência, atende aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018;
TJDFT, Acórdão 1644830, AgInt 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022;
TJDFT, Acórdão 1925611, AgInt 0727069-57.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024;
TJDFT, Acórdão 1638265, AgInt 0711858-49.2022.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022;
TJDFT, Acórdão 2043545, AgInt 0708528-39.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025.